Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO SEGUIDO DE MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. EXCEPCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS E DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A decisão impugnada está adequadamente fundamentada e não há qualquer ilegalidade na manutenção da internação provisória do paciente, porque pautada em dados concretos extraídos do feito principal, em atenção aos princípios que norteiam a matéria.
2. A prorrogação do prazo da internação provisória, no caso em exame, foi suficientemente justificada pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em mais de uma oportunidade, tendo em vista a suspensão dos prazos e das atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, em razão de medidas adotadas para minimizar os impactos da disseminação da COVID-19, o que acabou afetando o regular trâmite processual.
3. Depois da suspensão dos prazos e de atividades presenciais, providências já foram tomadas pelo Poder Judiciário para que os processos retomem o curso natural, sem descurar das necessárias ações para evitar a propagação da doença, mantendo-se, dentro do possível, o distanciamento social, fatos que demonstram que não há desídia do Estado em relação ao excepcional atraso na conclusão do feito.
4. Ordem denegada.